Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717300-21.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: KELE VANIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE CLÁUSULA ABUSIVA. ATENDIMENTO DOMICILIAR “HOME CARE”. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Conforme a Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Aplicável no caso concreto o disposto no artigo 51, IV, do CDC. É nula cláusula contratual que estabeleça obrigações abusivas e coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 4. No caso concreto, o reconhecimento de nulidade da cláusula que exclui atendimento domiciliar (“home care”) da cobertura do plano decorre logicamente do pedido de cobertura com fundamento na violação da legislação consumerista e da abusividade e ilegalidade da negativa de atendimento. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, embora o contrato de plano de saúde possa limitar as doenças abrangidas, não pode restringir os procedimentos e técnicas necessárias ao tratamento das enfermidades cobertas, revelando-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato. 6. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar/atendimento “home care” como alternativa à internação hospitalar. 7. In casu, o relatório médico atesta gravidade do quadro clínico da autora e a necessidade de assistência multidisciplinar em regime de internação domiciliar, com vistas a garantir a adequada prestação do serviço de saúde e a preservar sua dignidade. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 141 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da decisão por ser extra petita. Afirma que a sentença de primeiro grau declarou nula a cláusula presente no contrato firmado entre as partes, referente à exclusão dos atendimentos domiciliares, sendo que não houve tal pedido; b) artigo 35-C, da Lei 9.656/98, defendendo que a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela operadora, razão pela qual não há ilícito na negativa perpetrada pela recorrente, não existe falha na prestação do serviço ou recusa injustificada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 141 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Por se tratar de nulidade absoluta, é lícito ao julgador conhecê-la de ofício._ Além disso, o reconhecimento da nulidade da cláusula que exclui atendimento domiciliar (“home care”) da cobertura do plano, malgrado não esteja expressa na petição inicial, decorre logicamente do pedido de cobertura com fundamento na violação da legislação consumerista e abusividade e ilegalidade da negativa de atendimento.”( ID 36238567). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 35-C, da Lei 9.656/98, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de: "ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar (Lei no 9.656/1998).”(AgInt no AREsp 1.681.104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 16/4/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2230496, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/11/2022. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022) Além disso, rever o entendimento da turma julgadora quanto à necessidade do tratamento home care demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Ademais, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023